Tribunal: CARF
Processo: 13896.901464/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901464/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
ENGECORPS ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e
143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901464/2016-15
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver
necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de
provas.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 102-
003.178, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente, reconhecendo
em parte o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
42557.92955.311012.1.7.02-4447 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de
IRPJ referente ao ano- calendário de 2011 no valor de R$ 276.881,90.
A DRF de Barueri- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 113797609 de
e-fls. 159/164, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido
e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 276.881,90 Valor na DIPJ: R$ 276.881,90.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.101.457,97.
IRPJ devido: R$ 824.576,07. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 20.426,83.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
26996.26327.220113.1.7.02-3528.
NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 23159.40724.240113.1.3.02-1205.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/04/2016.
PRINCIPAL- R$ 279.157,37 MULTA- R$ 55.831,47 JUROS- R$ 97.208,36”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que transmitiu o PER/DCOMP no
42557.92955.311012.1.7.02-4447- retificadora, visando a utilização de saldo negativo de IRPJ
do exercício 2012, ano-calendário 2011 no valor de R$ 276.881,90.
Afirmou que o saldo negativo foi apurado de acordo com a retenção na fonte do
Imposto de Renda no valor de R$ 1.101.457,96 conforme ficha 57 da DIPJ 2012, já descontado o
valor do IRPJ devido no montante de R$ 824.002,90, de acordo com a ficha 12 A linhas 01 e 02,
da mesma DIPJ.
Asseverou que houve a retenção na fonte do valor de R$ 1.101.457,96 e que a
mesma possui o saldo negativo de Imposto de Renda no valor de R$ 276.881,90, razão pela qual
os
pedidos
de
compensação
de
nos
26996.26327.220113.1.7.02-3528
e
23159.40724.240113.1.3.02-1205 devem ser integralmente homologados.
Pleiteou que seja reconhecido o crédito no valor de R$ 276.881,90, relativo ao
saldo negativo da estimativa de janeiro de 2013, bem como que sejam totalmente homologadas
as compensações efetuadas nos PER/DCOMPS nos 26996.26327.220113.1.7.02-3528 e
23159.40724.240113.1.3.02-1205.
Por fim, pugnou que seja suspensa a exigibilidade do débito vinculado ao
processo administrativo de crédito no 13896.901.464/2016-15 e dos processos de cobrança no
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

13896.901.568/2016-20, 13896.901.614/2016-91 e 13896.901.615/2016-35, não devendo
constar como pendências em pesquisa de situação fiscal realizada pelo CNPJ da mesma, nos
termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 102-003.178/DRJ/02

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 310/318).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 331/570):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO 02.

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13896.901464/2016-15

ENGECORPS ENGENHARIA S.A., pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJ sob o no 62.535.764/0001-43, com sede na Alameda Tocantins, no 125,
4a andar, Alphaville, Barueri, SP- CEP: 06.455-020, vem, respeitosamente, por
seu advogado, à presença de Vossa Senhoria apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, pelas razões de fato e de
direito a seguir aduzidas.
Desta feita, requer seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário,
encaminhando-o ao CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS- CARF a fim de que seja conhecido para reforma a decisão proferida
no Acórdão no 102-003.178 da 1a Turma/DRJ02 (doc. 01).
Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 22 de dezembro de 2022.
ENGECORPS ENGENHARIA S.A

AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF

Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

RECORRENTE: ENGECORPS ENGENHARIA S.A
RECORRIDA: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13896.901464/2016-15
Egrégio Conselho, Doutos Conselheiros.
Insurge a Recorrentes acerca do Acórdão no 102-003.178, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 02 que, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte, na qual, sem reconhecer a integralidade do direito creditório
pleiteado, suplementarmente reconheceu o direito creditório constante da
decisão abaixo:
(...)
Diante da ausência do reconhecimento integral do crédito pleiteado, o que
ocasionou na parcial procedência da manifestação de inconformidade, interpõe-
se o presente Recurso Voluntário com o fito de que os fundamentos já
apresentados anteriormente sejam corretamente sopesados por este Egrégio
Conselho, conforme passa a expor:

1. DA TEMPESTIVIDADE

Primeiramente, é importante frisar a tempestividade do presente Recurso
Voluntário. Nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a Recorrente
possui o prazo de 30 (trinta) dias para interposição de Recurso Voluntário,
contados da data da ciência da decisão recorrida. A Recorrente, teve ciência da
decisão em 25/11/2002 (doc. 02) sexta-feira. Portanto, prorrogando-se o início
da contagem do prazo para o dia 28/11/2022, motivo pelo qual, o prazo final
para interposição do recurso marca 27/12/2022. Assim, apresenta-se plenamente
tempestivo o presente recurso, com protocolo nesta data.

2. DOS FATOS

Em 31.10.2012 a Recorrente transmitiu o pedido de compensação de crédito no
42557.92955.311012.1.7.02-4447- retificadora, visando à utilização de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2012, ano- calendário 2011, no valor de R$
276.881,90 (duzentos e setenta e seis mil e oitocentos e oitenta e um reais e
noventa centavos).
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Este saldo negativo fora apurado de acordo com a retenção na fonte do Imposto
de Renda no valor de R$ 1.101.457,96 (um milhão e cento e um mil e
quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), composto
conforme ficha 57 da DIPJ 2012, já descontado o valor do IRPJ devido no
montante de R$ 824.002,90, de acordo com a ficha 12 A linhas 01 e 02, da
mesma DIPJ:
(...)
Entretanto, no momento do julgamento do pedido de compensação de no
42557.92955.311012.1.7.02-4447, a Receita Federal do Brasil entendeu pela
confirmação somente de R$ 845.002,90, de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Sendo assim, em seu despacho decisório, indicou que a Recorrente teria direito
ao crédito disponível para a compensação de apenas R$ 20.426,83:
(...)
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade almejando
comprovar que houve a retenção na fonte do valor de R$ 1.101.457,96 (um
milhão e cento e um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis
centavos) e, portanto, a Recorrente possuía o saldo negativo de Imposto de
Renda no valor de R$ 276.881,90, motivo pelo qual os pedidos de compensação
devem ser integralmente homologados.
Neste interregno, a Recorrida, almejando a cobrança de multa isolada em
função desta não homologação de compensação, distribuiu o processo
administrativo de no 11080.729090/2018-25. Neste, a Recorrente apresentou sua
impugnação e juntou documentos que fundamentam seu direito creditório.
Assim sendo, a RFB realizou o apensamento dos processos e com base na
documentação e esclarecimentos apresentados nos autos e proferiu o Acórdão no
102-003.178. Neste, houve o julgamento que confirmou parte dos créditos da
Recorrente.
O que em regra, resultaria na seguinte alteração no quadro de confirmações de
retenção:
(...)
Assim afirmamos, pois, por meio do Acórdão de fls. 301/308 (doc. 01),
completamente foi confirmado o direito creditório de R$ 64.186,39.
No entanto, ainda que este crédito não corresponda à integralidade das
retenções, integrou a decisão da DRJ, estampando o erro material na Ementa do
acórdão que apenas indicou o reconhecimento de R$ 42.838,23, o que será
melhor exposto em tópico próprio.
Somado a estes fatos, temos que o Acórdão ora recorrido, deixou de reconhecer
os demais créditos pleiteados pela Recorrente. O que merece reforma pelos
motivos de direito a seguir expostos.

3. DO DIREITO

Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

3.1. DA PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO (FL. 317)

Preliminarmente, conforme já exposto, temos que no Acórdão ora recorrido,
foram reconhecidas parcelas de crédito que não havia sido reconhecidas no
despacho decisório. Se observamos o quadro exemplificativo utilizado na fl.
317 do Acórdão para informar o crédito complementar, podemos notar o
reconhecimento das seguintes parcelas:
(...)
Observem que neste julgamento foram confirmadas as retenções de mais 4
(quatro) fontes pagadoras. Bem como, descritos os documentos que embasaram
as respectivas confirmações de retenção e a fundamentação para tanto.
A somatória destas quatro parcelas que foram confirmadas totaliza R$
64.186,39. Porém, em que pese a confirmação destas parcelas, ao realizar a
somatória, houve erro por parte da DRJ, vez que apenas somou as últimas duas
retenções. Abaixo destacamos o erro ora noticiado:
(...)
Observem que o valor estampou a Ementa do Acórdão corresponde apenas a
somatória das 2 (duas) últimas parcelas, deixando de acrescer as demais
parcelas que somadas, compõe o valor de R$ 21.348,16:
(...)
Desta forma, preliminarmente, requer o computo da integralidade do direito
creditório confirmado no acórdão ora recorrido, o que perfaz o valor de R$
64.186,39.
O motivo de requere liminarmente esta correção, reside no fato de que o citado
processo de multa isolada (Padm. 11080.729090/2018/25) utilizou com base de
cálculo para redução da multa, o valor de R$ 42.838,23. Ou seja, está utilizando
uma base de cálculo errônea, o que está ensejando a indevida majoração da
multa por não homologação da compensação (vide fls. 350 do Acórdão juntado
sob o doc. 03):
(...)
Por este motivo, se faz necessária a imediata correção do erro material
estampado no Acórdão, por reflexo, a retificação da multa isolada no Padm.
11080.729090/2018-25.

3.2 DO MÉRITO

Como brevemente exposto acima, a Recorrente transmitiu PER/DCOMP
Retificadora no 42557.92955.311012.1.7.02-4447, visando à utilização de saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2012, ano- calendário 2011, no valor de R$
276.881,90.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Analisando o Despacho Decisório de no 113797609, observa-se que o valor de
R$ 845.002,90 (oitocentos e quarenta e cinco mil e dois reais e noventa
centavos) fora devidamente homologado, ao passo que o valor de R$
256.455,06 (duzentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e seis centavos) não fora confirmado pela fiscalização.
A Recorrente esclarece que é prestadora de serviços, sendo que seus clientes
são, majoritariamente, pessoas jurídicas de direito público e desta forma a
Recorrente adotou, conforme é permitido legalmente, o regime de caixa na
apuração de suas receitas.
Sendo assim, declarou valores de IRRF em sua DIPJ do exercício de 2012,
referente às suas receitas obtidas em 2010 e 2011, ou seja, a Recorrente diferiu
as receitas e, por consequência, a tributação do IRPJ para a data em que os
pagamentos foram efetivamente realizados pelos órgãos públicos (regime de
caixa), tudo conforme preceitos dispostos no artigo 10, § 3o, “a”, “b”, do
Decreto- Lei no 1598/77:
(...)
As disposições acima também estão na Instrução Normativa no 21/1979, que
dispõe o seguinte:
(...)
Ademais, nos termos do art. 2o e seguintes da Instrução Normativa no 1.234, de
2012, a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda se dá com o pagamento
efetuado à pessoa jurídica:
(...)
Portanto, conforme explicitado acima a Recorrente adotou o regime de caixa em
razão das receitas diferidas serem de serviços para entes públicos, seja por meio
de contratação direita ou por meio de subcontratação, motivo pelo qual
reconhece as receitas e as despesas no momento da sua arrecadação. Isto é,
consideram para a apuração do exercício apenas os pagamentos e recebimentos
ocorridos efetivamente no exercício.
Reiteramos que houve um descompasso quanto à data de informações das
retenções, conforme DIRF declaradas pelas fontes pagadoras e a DIPJ da
Recorrente. Mas, o fato é que a diferença apurada e compensadas decorre das
retenções de IRFON informadas pelas fontes pagadoras no ano de 2010, ano da
emissão das Notas Fiscais, ao passo que a Recorrente diferiu a compensação
desses IRFON para o ano de 2011, quando efetivamente recebeu as receitas
correspondentes e realizou a tributação nos moldes da IN 21/79.
A Recorrente nada mais fez do que manter a coerência permitida pela IN
21/1979, diferindo a tributação da receita com órgãos públicos e o IRFON
correspondente a esta receita diferida para o momento do recebimento. No caso,
ocorreu um equívoco por parte das fontes pagadoras ao informar em DIRF do
ano de 2010, IRFON que não foi retido em razão da ausência de pagamento do
rendimento à Recorrente. Ora, como poderia ocorrer a incidência da retenção na
fonte em 2010 se o rendimento foi pago apenas em 2011?
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Por estas razões, muito provavelmente o valor total das retenções demonstradas
na ficha57 da DIPJ 2012 não foi homologado pela Receita Federal do Brasil.
Entretanto, assim como reiterado nos autos deste processo administrativo, bem
como, no Padm. 11080.720990/2018-25, temos que referente ao valor de R$
1.101.457,96 de retenção na fonte de IRPJ, verifica-se que este é composto
pelos seguintes valores, todos descritos na ficha 57 da DIPJ 2012:
(...)
Nesse contexto, não há dúvidas de que a Recorrente teve o valor de R$
1.101,457,96 retido na fonte e possui, portanto, saldo negativo disponível para
compensação no valor de R$ 276.881,90, conforme notas fiscais e extratos
bancários em anexo, as quais compõe a parcela não confirmada de R$
256.455,06 no despacho decisório:
(...)
Em que pese o Acórdão recorrido ter confirmado partes destas parcelas,
almejando aclarar as alegações acima expostas, a Recorrente repisa informações
relevantes contidas no processo de que havia sido apensado ao presente e serviu
como prova emprestadas para a análise dos créditos.
Porém, como houve o desapensamento destes, se faz necessária sua juntada, a
qual atesta desde já que não se trata de prova nova sendo inserida aos autos em
sede de Recurso Voluntário, haja vista que se trata das mesmas provas juntadas
no processo de multa isolada (Padm. 11080.729090/2018-25). Processo este que
requererá novamente seu apensamento.
Assim, sendo, em uma sistemática objetiva, utilizando-se das seguintes
informações: CNPJ; Valor não homologado e referência ao documento que
comprova o direito creditório da Recorrente:
1. CNPJ: 03.014.553/0001-91 (TPI- TRINFO PARTICIP. E INV)- Valor não
homologado de R$ 2.094,75- Retenção de IR referente à NFE (fl, 04 do doc. 09
da Impugnação apresentada no Padm. 11080.729090/2018-25- doc. 04);
(...)
Abaixo indicamos o Recorte do Extrato bancário (doc. 05) comprovando o
pagamento da NF já com as retenções referentes à NF 410:
(...)
2. CNPJ: 03.353.358/0001-96 (MINIST. DA INTEGRAÇÃO SOCIAL)- Valor
não homologado de R$ 102.177,91- Retenção de IR referente às NFE 369, NFE
373, NFE 374, NFE 375, NFE 389, NFE 401 (fl. 01 do doc. 10 da Impugnação
apresentada no Padm. 11080.729090/2018-25- doc. 04);
(...)
Seguindo a mesma sistemática, abaixo indicamos o Recorte do Extrato bancário
(doc. 05) comprovando o pagamento da NF já com as retenções referentes às
NFs acima indicadas:
(...)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Observem que a somatória dos valores indicados nos extratos bancários,
equivalem em exatidão aos valores expressados no quadro acima, apenas
destacando-se que o pagamento das NF 373/374 foi realizando conjuntamente,
por este motivo, abaixo indicamos a junção de ambos:
(...)
3. CNPJ: 03.626.198/0001-01 (SEMARH)- Valor integralmente confirmado no
acórdão de R$ 10.335,00 (fls. 317 doc. 01). Porém, como indicado em sede de
preliminar, por erro material, não compôs a Ementa:
(...)
4. CNPJ: 04.204.444/0001-08 (ANA)- Valor não homologado de R$ 13.031,50-
Retenção de IR referente às NFE 351, NFE 387 (fl. 01/02 do doc. 12 da
Impugnação apresentada no Padm. 11080.729090/2018-25- doc. 04);
(...)
Destacando-se que esta parcela não confirmada, em verdade refere-se ao
residual da confirmação parcial destacada no despacho decisório de fls. 298,
abaixo destacado:
(...)
Entretanto, verificando que o Sistema DIRF de fontes pagadoras, temos que a
AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS, confirmou o montante declarado e
compensado pela Recorrente (Doc. 06/Sistema DIRF- Fontes pagadoras).
Em simples conta, podemos verificar que aplicando 6,15% de retenção de
tributos federais sobre o valor total das receitas declaradas, temos o resultado de
R$ 223.548,14, ou seja, deste, podemos afirmar que a retenção de IR de R$
54.523,94, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Desta forma, em simples análise, temos que a Recorrente faz jus a um direito
creditório maior do que o confirmado pela Recorrida. Desta forma, temos que a
diferença não comprovada, ao invés do valor de R$ 13.031,50, deve ser
retificada para o valor de R$ 4.363,58:
(...)
Motivo pelo qual, em função da retenção de IR comprovada na DIRF (dos. 06),
deve ser reconhecido o direito creditório de R$ 54.523.94.
5. CNPJ: 14.310.577/0030-49 (CONSTRUTORA OAS S.A)- Valor não
homologado de R$ 47.721,19- Retenção de IR referente às INV 471, INV 563,
INV 576, INV 628, INV 651, INV 795 (fl. 05 do doc. 16 da Impugnação
apresentada no Padm. 11080.729090/2018-25- doc. 04), sendo estes,
confirmados e destacados nos extratos bancários juntados neste mesmo
documento:
(...)
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

6.
CNPJ:
46.375.200/0002-00
(SECRETARIA
DE
LOGÍSTICA
E
TRANSPORTES)- Valor integralmente confirmado no acórdão de R$
11.013,16 (fls. 317 doc. 01). Porém, como indicado em sede de preliminar, por
erro material, não compôs a Ementa:
(...)
7. CNPJ: 83.169.623/0001-10 (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE)-
Valor não homologado de R$ 9.972,24- Retenção de IR referente às NFE 426,
NFE 427, NFE 428, NFE 483, NFE 485, NFE 486, NFE 494, NFE 537, NFE
662, NFE 696, NFE 697, NFE 698, NFE 699, NFE 700, NFE 701, NFE 739,
NFE 440 (fl. 01 do doc. 19 da Impugnação apresentada no Padm.
11080.729090/2018-25- doc. 04), sendo estes, confirmados e destacados nos
extratos bancários juntados neste mesmo documento:
(...)
Neste caso, o pedido em PERDCOMP foi pelo reconhecimento de direito
creditório no valor de R$ 16.381,70. No entanto, para estes créditos, conforme
fls. 317 do Acórdão (doc. 01), a Recorrida reconheceu apenas o valor de R$
9.972,24, sob a fundamentação de que apenas confirmou os pagamentos que
correspondiam ao valor das NF:
(...)
Porém, como repisado acima, os pagamentos referentes às notas 696/701, foram
realizados conjuntamente, totalizando R$ 57.088,68 (fls. 08 do doc. 19 da
Impugnação). O mesmo ocorreu no pagamento realizado em 20.12.2011, ao
englobar em um único pagamento, o valor referente às notas 739/740, o qual
totaliza R$ 156.574,88 (fl. 15 do doc. 19 da Impugnação apresentada no Padm.
11080.729090/2018-25- doc. 04).

3.3. DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS

Assim como exposto ao longo das manifestações da Recorrente, bem como
expostos pela própria Recorrida, não houve a entrega da DIRF por parte de
algumas fontes pagadoras. Motivo pela qual, uma vez que a Recorrente se vê
incapacitada de obter estes documentos por si só, em busca da verdade de fato,
deve a Recorrida expedir ofícios para estas fontes pagadoras, haja vista que se
trata de uma obrigação tributária que aquelas estão deixando de adimplir.
O que além de configurar infração, no caso em comento, está servindo de
fundamentação para a indevida não homologação as compensações declaradas
pela Recorrente.
Conforme comprova-se no documento (doc. 07) a Recorrente se vê limitada à
apenas a cobrar uma providência destas fontes, mas não tem o poder de polícia
eu a Recorrente tem para compelir o atendimento da solicitação. Motivo pelo
qual, apenas espera o cumprimento das fontes. O que até hoje não ocorreu.
Relação de CNPJ das fontes pagadoras que não entregaram a DIRF:
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

- 46.375.200/0002-00;
- 14.310.577/0030-49;
- 83.169.623/0001-10;

3.4. DAS CONCLUSÕES

Conforme reiteradamente exposto, a Recorrente adotou o regime de caixa,
motivo pelo qual reconhece as receitas e as despesas no momento da sua
arrecadação. Isto é, consideram para a apuração do exercício apenas os
pagamentos e recebimentos ocorridos efetivamente no exercício.
Ainda neste sentido, afirma ter ocorrido descompasso quanto à data de
informações das retenções, conforme DIRF declaradas pelas fontes pagadoras e
a DIPJ da Recorrente. Mas, o fato é que a diferença apurada e compensada
decorre das retenções de IRFON informadas pelas fontes pagadoras no ano de
2010, ano da emissão das Notas Fiscais, ao passo que a Recorrente diferiu a
compensação desses IRFON para o ano de 2011, quando efetivamente recebeu
as receitas correspondentes e realizou a tributação nos moldes da IN 21/79.
Corroborando estas informações, a Recorrente trouxe aos autos, com
complementos, informações e documentos já apresentados em sede da
Manifestação de Inconformidade, neste Processo Administrativo e no Padm. no
11080.729090/2018-25, onde, através destes, pode-se confirmar a existência do
saldo negativo da Recorrente, o qual, totaliza o valor de R$ 276.881,90
(duzentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa
centavos).
(...)
Motivo pelo qual deve ser homologada a compensação em sua integralidade,
por reflexo, cancelada a exação de multa isolada por não homologação de
compensação, a qual está em cobro no Padm. no 11080.729090/2018-25.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:
1) PRELIMINARMENTE, a correção do erro material estampado no acórdão
ora recorrido, que ao indicar a confirmação complementar de direito creditório,
erroneamente indicou apenas o valor de R$ 42.838,23, quando em verdade,
deve ser de R$ 64.186,39;
1) A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para apurar
devidamente o direito creditório comprovado pela Recorrente;
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

2) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS FONTES PAGADORAS QUE NÃO
APRESENTARAM A DIRF. CNPJ: 46.375.200/0002-00; 14.310.577/0030-49
e 83.169.623/0001-10;
3) Não sendo este o entendimento, ALTERNATIVAMENTE, que seja o
presente Recurso Voluntário CONHECIDO e ao final JULGADO
PROCEDENTE, a fim de reconhecer direito creditório no valor de R$
276.881,90 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e
noventa centavos), a fim de que as compensações discutidas nestes autos,
SEJAM TOTALMENTE HOMOLOGADAS.
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos, caso seja
necessário.
Por fim, requer que todas as intimações, sejam encaminhadas em nome do
Recorrente.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 22 de dezembro de 2022.
ENGECORPS ENGENHARIA S.A”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2011 no valor de R$ 213.616,84 (R$ 276.881,90 - R$ 20.426,83 DRF- R$ 42.838,23 DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Diligência

A Recorrente pleiteou a conversão do julgamento em diligência, para apurar
devidamente o direito creditório comprovado pela mesma.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Do Erro Material no Acórdão

O Acórdão no 102-.003.178, proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 02 julgou parcialmente procedente à Manifestação de
Inconformidade e reconheceu a contribuinte o direito creditório adicional no valor de R$
42.838,23 relativo ao Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica referente ao ano-
calendário de 2011.
A Contribuinte em sede recursal aduziu que no julgamento do acórdão de piso
foram confirmadas as retenções de mais 4 (fonte) pagadora e que a somatória das quatro parcelas
confirmadas totaliza R$ 64.186,39.
Pontuou que “em pese a confirmação destas parcelas, ao realizar a somatória
houve erro por parte da DRJ, vez que apenas somou as últimas duas retenções”.
Sustentou ainda, que “o valor que estampou a Ementa do Acórdão corresponde
apenas à somatória das 2 (duas) últimas parcelas, deixando de acrescer as demais parcelas que
somadas, compõe o valor de R$ 21.348,16”.
Pleiteou o computo da integralidade do direito creditório confirmado no acórdão
ora recorrido, o que perfaz o valor de R$ 64.186,39.
Pois bem.
A Contribuinte informada com o acórdão de piso, interpôs recurso voluntario
pleiteando a homologação do crédito adicional no montante total de 64.186,39.
Para tanto, a Contribuinte asseverou na peça recursal que a autoridade julgadora
de 1a.instância errou na somatória dos créditos apresentados no acórdão de origem, cujos valores
perfazem o montante de R$ 42.838,23 (e-fl. 318), afirmou ainda que o valor correto do cálculo é
de R$ 64.186,39, conforme consta das e-fl. 335 dos autos.
Narrou ainda que a autoridade julgadora de 1o. Grau não homologou o valor de R$
21.348,16, em decorrência do erro cometido na soma das retenções do imposto de renda retido
na fonte.
Outrossim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão em comento.
Entendo que apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de
ofício ou a requerimento da Requerente. Acerca do erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.
Por conseguinte, como a Recorrente fez prova dos fatos que alegou em sede
recursal e como as provas das retenções, que compuseram o saldo negativo do qual originou o
direito creditório pleiteado, já constam dos autos.
O correto procedimento no encaminhamento do caso seria remeter o recurso a
autoridade competente para análise dos erros de cálculos apontados pela Recorrente.
Neste diapasão, o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Cabe destacar que o Parecer Normativo Cosit no 8/2014 e a Portaria Conjunta
SRF/PGFN no 1/1999 estabelecem que “...qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito passivo
apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”.
Anote-se ainda, que citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de
ofício de DCOMP “...quando a compensação não é homologada por despacho decisório e,
cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja
pelo fato de não se ter insaturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva,
total ou parcialmente, desfavorável a ele”.
Ante todo o exposto, voto em acatar parcialmente a preliminar suscitada, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para que esta receba o Recurso e aprecie os
erros de cálculos relatados pela contribuinte.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos (e-fls. 310/318):
“ (...)
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o
ano-calendário.
Entretanto, é facultado ao contribuinte se valer de outros meios de prova que
assegure, de forma inconteste, a efetividade da retenção (Súmula CARF no 143).
Nessa seara, cumprie salientar que nota fiscal, com o destaque da retenção,
apenas informa o valor do tributo que deveria ser retido na operação, logo, por
si só, não faz prova da efetiva retenção. A prova da efetividade da retenção - e
sua dedutibilidade na apuração do período- se completa com a demonstração
dos registros contábeis e a comprovação da movimentação financeira envolvida.
Como já disse acima, as provas trazidas pelo contribuinte neste processo são
insuficientes para comprovar as retenções. Todavia, os fatos suscitados e provas
apresentadas no processo que trata da multa aplicada sobre a compensação não
homologada, são mais completos e, em nome da verdade material, serão aqui
apreciados.
(...)
7. CONCLUSÃO
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- Reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano- calendário 2011, no valor de
R$ 42.838,23;
- Homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por quaisquer
meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o
crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
notas fiscais, extratos bancários e informes de rendimentos da fonte retentora no ano calendário
de 2011 (e-fls. 365/570).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto
de renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em acatar em parte a preliminar suscitada, e no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901464/2016-15

limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade,
intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 593
DF CARF MF
Original